Tribunal: TJMT
Processo: 1031500-68.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031500-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JORNAL CENTRO OESTE POPULAR - GRUPO MILAS DE COMUNICAÇÃO (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (APELADO), MAYKON FEITOSA MILLAS (APELADO), REGINA BOTELHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ALEGADAMENTE INJURIOSA E DIFAMATÓRIA – NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO AUTOR EM SUPOSTA FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO REVELADO EM ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSÃO, PELA SENTENÇA, DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, AUSÊNCIA DE “
ANIMUS DIFFAMANDI
” E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE EXPRESSÃO – ADJETIVAÇÃO EXCESSIVA DO AUTOR – AFIRMAÇÕES PEREMPTÓRIAS DE USO DE “
MÁSCARA DE HONESTO
” PELO AUTOR – INFERÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO EM VÁRIOS OUTROS ATOS ILÍCITOS – COMPARAÇÃO DO AUTOR COM MEMBROS DA MÁFIA ITALIANA – SUGESTÃO VELADA DE RELAÇÃO PRÓXIMA COM PESSOA NOTÓRIA, CONDENADA PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES – ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR – RECONHECIMENTO DO INTUITO DE DIFAMAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza ato ilícito gerador de dano moral indenizável a veiculação de matéria jornalística que, apesar de referir-se a fatos efetivamente dotados de interesse público, ultrapassa o mero exercício de direito de informar, incidindo em excesso ao adjetivar pejorativa e gratuitamente a pessoa mencionada, valendo-se do emprego de expressões negativas, comparando-a com integrante da máfia italiana e acusando-a usar “
máscara de honesto
”, afastando-se do cerne da notícia e aproximando-se do ânimo difamatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO DORILEO LEAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais
”

(Proc. nº 1031500-68.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra JORNAL CENTRO OESTE POPULAR – GRUPO MILAS DE COMUNICAÇÃO e MAYKON FEITOSA MILLAS, julgou improcedente o pedido por não divisar prática de ato ilícito pelo veículo midiático e do jornalista réus/apelados em razão da publicação de matéria jornalística intitulada “
Dorileo teria recebido R$ 4 milhões de forma ilegal
” onde consta afirmação de que o “
Diretor-presidente do Grupo Gazeta aparece na delação de Silval apresentada junto ao Supremo Tribunal Federal
”, por entender que “
não caracteriza responsabilidade civil a publicação de matéria baseada em fatos apurados pelo Ministério Público e obtidos em delação premiada, sendo proposta Ação Civil Pública, inclusive contra o demandante
” (cf. Id. nº 177929378).

O autor/apelante assevera que, ao contrário do admitido pelo MM. Juiz sentenciante, “
a intenção dos requeridos não é apenas divulgar notícias
”, mas de “
injuriar, difamar e caluniar o autor, que é empresário, superintendente do Grupo Gazeta de Comunicação há quase trinta anos
”, pois os réus/apelados “
responsáveis pela linha editorial e pela publicação do Jornal Centro Oeste Popular, há muito tempo sentem-se incomodados com a liderança do Jornal A Gazeta e dos demais veículos do Grupo Gazeta de Comunicação, consolidada em seu ramo de atividade, sob a direção do autor, encontrando sempre algum pretexto para desferir ataques à reputação e ao conceito social alcançados pelos méritos do autor
” (sic – cf. Id. nº 177929379 - Pág. 2).

Aduz que o intuito calunioso e difamador da matéria jornalística se evidencia no emprego da expressão “
Capo da comunicação
”, da tentativa de imposição de “
rótulo de criminoso, mafioso, chefe de quadrilha, que é o significado de expressão Capo
”, e da afirmação de que ele nunca disputou eleições para os Poderes Legislativo ou Executivo “
porque sabe que se disputar a sua máscara de honesto cai logo por terra
” (sic – cf. Id. nº 177929379 - Pág. 3).

Sustenta que “
não há interesse público ou jornalístico para justificar os ataques à imagem e ao conceito social do autor, com afirmações descabidas de que teria praticado atos ilícitos
” e destaca que a matéria foi publicada “
sem ao menos ouvi-lo, como manda a regra do bom jornalismo
” (sic – cf. Id. nº 177929379 - Pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja julgado procedente o pedido e sejam os réus/apelados condenados solidariamente “
à reparação dos danos morais causados
” (sic – cf. Id. nº 177929379 - Pág. 10).

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. nº 177929383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após destacar trechos da matéria jornalística acoimada de ofensiva, caluniosa e difamadora, e destacar que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública contra vários envolvidos no procedimento licitatório devotado à contratação de “
empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos e correlatos
” pela Secretaria Estadual de Administração, entre eles a empresa “
Jornal A Gazeta Ltda.
” e o apelante João Dorileo Leal (Proc. nº 1013974-49.2021.8.11.0041), justamente “
com base da delação premiada obtida após a prisão dos envolvidos
”, a r. sentença julgou improcedente o pedido indenizatório sob, em suma, os seguintes fundamentos:

“No caso, observa-se que a publicação dos fatos pelo jornal ocorreu com base nas delações premiadas, dessa forma não caracteriza responsabilidade civil a publicação de matéria baseada em fatos apurados pelo Ministério Público e obtidos em delação premiada, sendo proposta ação civil pública, inclusive contra o demandante.

Nesse prisma, sem fazer maiores digressões, tem-se que
a matéria jornalística relacionou-se a fatos de interesse da coletividade, os quais dizem respeito diretamente com atos da autora envolvida em licitação investigada
.

Nessas hipóteses,
a liberdade de expressão é prevalente
, atraindo verdadeira
excludente anímica
, a afastar o intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se refere a reportagem”
–
destaques
no original.

Em reforço, o MM. Juiz sentenciante transcreve precedente jurisprudencial do eg. STJ (REsp nº 1.325.938/SE), com
destaque
especial para no trecho em que a Corte Cidadã decidiu que “
a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a um núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa ou que, na crítica, inspirada no interesse público, não seja prevalente o
animus injuriandi vel diffamandi”.

Há
grifo
e
destaque
, ainda, no trecho onde, referindo-se àquele caso concreto em julgamento, o Tribunal da Cidadania pondera que, “
apesar do tom ácido da reportagem, as críticas estão inseridas no âmbito de matéria jornalística de cunho informativo, baseada em levantamentos de fatos de interesse público, relativos a investigação em andamento pela autoridade policial, sem adentrar a intimidade e a vida privada da recorrida, o que significa que não extrapola o direito de crítica, principalmente porque exercida em relação a casos que ostentam gravidade e ampla repercussão social
”.

Sucede, porém, que é justamente esse o entendimento jurisprudencial cuja aplicação enseja reforma da r. sentença apelada.

Ora, se a matéria jornalística visa divulgar à sociedade informações obtidas a partir de acordos de delação premiada celebrados com o Ministério Público pelos investigados por suposto envolvimento em fraudes em procedimentos licitatórios, toda crítica e juízo de valor exercido pelo subscritor da matéria publicada pelo veículo de comunicação deve se circunscrever aos fatos objeto de apuração, mas não foi o que ocorreu no caso.

O título da matéria jornalística (“
Dorileo teria recebido R$ 4 milhões de forma ilegal
”) realmente guarda íntima relação com os fatos delatados pelo ex-governador Silval Barbosa, podendo-se dizer o mesmo do subtítulo, onde se lê que “
um dos exemplos é a participação no suposto esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa por meio de supostas aquisições de produtos gráficos
”.

Os dois primeiros parágrafos da matéria, todavia, afastam-se completamente dos fatos noticiados, sendo marcados por nítido juízo de valor negativo e difamatório:

“Um empresário que se apresenta como paladino da moralidade. Que não se intimada a apontar o dedo acusando alguém, mesmo sem provas. Que é sempre lembrado em todas as eleições para cargos majoritários, mas que nunca coloca seu nome para a apreciação popular. Esse é o proprietário do Grupo Gazeta de Comunicação, o empresário Dorileo Leal. E muitos perguntam o porquê do empresário de sucesso nunca ter disputado uma eleição, e a resposta é simples,
porque sabe que se disputar a sua máscara de honesto cai logo por terra
.

Apelidado por alguns de “capo” da comunicação mato-grossense (cargo de importância elevada na hierarquia de uma família da máfia italiana)
, Dorileo utiliza seu grupo de comunicação para fazer assistencialismo, com projetos de alcances populares,
dando a impressão de que é tudo para beneficiar a população, mas de maneira obscura, se beneficia de atividades ilícitas
, que tanto alardeia combater”
(sic – cf. Id. nº 177931063 - Pág. 5 –
grifei
e
destaquei
).

Além da adjetivação de “
capo
” – inclusive com explicação para quem eventualmente não entendesse a referência à máfia italiana – e da inferência de mero uso de uma “
máscara
”, a matéria afirma que o autor/apelante atua “
travestido de empresário honesto e probo
”, e, afastando-se ainda mais do cerne do fato de interesse público efetivamente noticiado e aproximando-se perigosa e inadmissivelmente do “
animus diffamandi
”, seu último parágrafo vem em arremate:

“
E uma outra coincidência merece destaque do Centro-Oeste Popular. Dorileo Leal, assim como João Arcanjo Ribeiro em outrora, já foi admitido como membro da Ordem do Mérito do Legislativo de Mato Grosso, ‘Comenda Senador Filinto Muller’.
Ou seja, ele pode ser considerado o novo ‘comendador’ do Estado
” (
grifei
e
destaquei
).

Não se trata, no caso, de crítica ácida, veemente ou deveras rigorosa, mas de intuito de aproveitar-se da veiculação de matéria jornalística acerca de fatos realmente dotados de interesse público para, mediante flagrante excesso e abuso, exercer juízo negativo de valor para vilipendiar a imagem do autor/apelante, destilando propósito difamatório.

Basta verificar que a matéria veiculada não perderia coesão, coerência ou qualquer poder informativo se tivessem sido suprimidas as adjetivações (“
capo
”, “
máscara de honesto
”, “
travestido de empresário honesto e probo
” etc.) e os dois primeiros e o último parágrafo, onde contidas as mais acintosas palavras difamatórias.

Assim, caracterizado o ato ilícito e sendo evidente o dano moral suportado pelo autor/apelante e o nexo de causalidade, deve ser julgado procedente o pedido indenizatório.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar procedente o pedido para condenar os réus/apelados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor condenatório incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condeno os réus/apelados, ainda, aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023